Tribunal: TJSP
Processo: 1009326-82.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Santander que cedeu o crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I – Preliminar de ilegitimidade passiva mantida quanto ao banco – Apelado Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A que integra o mesmo grupo econômico do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I – Legitimidade

Ementa:
*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Santander que cedeu o crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I – Preliminar de ilegitimidade passiva mantida quanto ao banco – Apelado Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A que integra o mesmo grupo econômico do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I – Legitimidade passiva verificada – Sentença reformada – Recurso provido em parte*